Tribunal: STF
Processo: ADI 3920
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-02-05
Data de publicação: 2015-02-05

Ementa:
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO – PROCESSO OBJETIVO – INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA – ATRIBUIÇÃO. Consoante dispõe o artigo 103, § 3º, da Constituição da República, cumpre à Advocacia-Geral da União, no processo em que o Supremo aprecia inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato normativo, atuar na defesa do ato ou texto impugnado.



    PROJETO DE LEI – SERVIDORES PÚBLICOS – REGIME JURÍDICO. Surge como princípio sensível a separação de Poderes, cabendo aos entes da Federação observar o disposto no artigo 61 da Carta de 1988.